Tribunal: TJMT
Processo: 1039810-53.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039810-53.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIO MARCIO FERREIRA - CPF: 482.216.191-91 (AGRAVADO), S. H. F. F. - CPF: 120.647.411-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO FERREIRA - CPF: 482.216.191-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Saúde Suplementar. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Plano de Saúde. Carência Contratual. Internação em UTI Pediátrica.
Situação de Emergência
. Súmula 597 do STJ. Dano Moral. Manutenção da Decisão.

Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo interno interposto por
O
peradora de plano de saúde
em virtude de
decisão monocrática que desproveu
seu R
ecurso de
A
pelação,
e
mante
ve a
sentença que determinou o custeio de internação hospitalar em unidade de terapia intensiva pediátrica e condenou
-a
ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativa de cobertura fundada em cláusula de carência contratual.

II. Questões em discussão

2.
As questões em debate consistem em: (i) verificar a validade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC; (
ii
) examinar a licitude da negativa de cobertura de internação em UTI durante período de carência, diante de situação de urgência ou emergência médica; e (
iii
) aferir a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade em
decisão monocrática que nega provimento
a

R
ecurso quando a pretensão recursal contraria entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.

4.
A afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos não afasta a existência de orientação jurisprudencial consolidada, especialmente quando vigente o Verbete Sumular 597 do STJ, que reconhece a abusividade da cláusula de carência superior a 24 horas em casos de urgência ou emergência.

5.
Caracterizada
situação de emergência
médica, evidenciada por prescrição médica e risco concreto à saúde de lactente, é ilícita a negativa de cobertura de internação em UTI pediátrica fundada exclusivamente em cláusula de carência contratual.

6.
A recusa indevida de cobertura em contexto de emergência configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, o qual se presume diante da gravidade da situação e da vulnerabilidade do beneficiário.

7.
O valor fixado a título de indenização por dano moral
(R$ 10.000,00) é
proporcional, razoável e alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
É abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar, inclusive em unidade de terapia intensiva, durante período de carência contratual, quando caracterizada situação de urgência ou emergência médica.
”

__________

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 597; Súmula 302;
AgInt
no
AREsp
2.929.991/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 29/08/2025;
AgInt
no
AREsp
2.730.551/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
jDJEN
29/11/2024; TJMT,
TJMT, RAC
n. 1012686-37.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
Primeira Câmara de Direito Privado,
DJE 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão de Id. 286549374 em que desprovi seu Recurso de Apelação.

A Agravante alega que a decisão é
nula,
sob a tese de que ao caso não se aplica o artigo
932
,
do Código de Processo Civil,
pois
a matéria discutida não est
á
pacificada nos
T
ribunais
S
uperiores, o que exig
e a
apreciação pelo
Colegiado.

Aduz que a hipótese não versa sobre
situação de urgência ou emergência apta a afastar o período de carência contratual, nos termos do art
igo
35-C da Lei nº 9.656/1998, da Resolução CONSU n
.
13/1998 e das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Afirma
que o quadro clínico
a Agravada

não apresentava risco imediato de
morte, tampouco
lesões irreparáveis,
de modo que não há falar em
obrigação legal de custear internação em UTI durante o período de carência.

A
rgumenta
que a cláusula contratual de carência é válida, clara e expressamente prevista,
bem como está
em conformidade com a legislação de regência e com o Código de Defesa do Consumidor,
motivo pelo qual não pode ser
considerada abusiva.

Sustenta que a simples prescrição médica não é suficiente para afastar a carência contratual, sob pena de inviabilizar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar.

Verbera
que não praticou ato ilícito, pois agiu estritamente nos limites do contrato e da legislação aplicável,
sem qualquer
falha na prestação do serviço. Por essa razão, afirma
que
não est
ão
presentes os requisitos da responsabilidade civil, especialmente o ato ilícito e o nexo causal.

No tocante
ao dano moral
,
alega
que o caso configura, quando muito, mero inadimplemento contratual, o que não enseja reparação moral,
de acordo como
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

R
equer a reconsideração da decisão monocrática, com exercício do juízo de retratação
.

S
ubsidiariamente, o provimento do
Recurso
, para reformar a decisão
monocrática
e julgar improcedentes os pedidos iniciais
ou reduzir
do valor
da verba indenizatória,
por considerá-lo excessivo e apto a gerar enriquecimento sem causa.

De acordo com a Certidão de Id. 335686883, embora intimada, a Agravada não apresentou contraminuta.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado
S
.H.F.
F
,
representado por seu genitor Mario Marcio Ferreira
,
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
em face da
Agravante,
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Na inicial requereu, em síntese,
o cumprimento das obrigações assumidas no contrato de assistência à saúde
, com o custeio
integral
de
tratamento médico, especialmente a
internação hospitalar em unidade de terapia intensiva pediátrica,
além de
exames, medicamentos e demais procedimentos indispensáveis à preservação e recuperação de sua saúde.

Pugnou
que a cobertura abarcasse todas as despesas que se mostrassem necessárias ao longo do tratamento, ainda que não estivessem expressamente indicadas nos documentos iniciais, inclusive eventual prorrogação da internação e terapias correlatas.

Requereu,
por
fim,
o afastamento da cláusula contratual relativa ao prazo de carência
e a
condenação da
O
peradora ao pagamento de indenização por dano mora
l
, em razão da negativa de cobertura.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Unimed compelida a
custe
ar
o tratamento
da criança
, com a internação hospitalar em unidade de terapia intensiva pediátrica; exames, medicamentos e demais despesas necessárias, até o integral restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição efetivada por profissional médico que lhe assiste.

A Operadora também foi condenada
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

de indenização por
dano moral
,
acrescido d
os consectários legais
,
e a arcar com as verbas de sucumbência.

Inconformada,
a
Unimed Cuiabá
interpôs Recurso de Apelação.

Alegou que o Juiz
a quo
desconsiderou
a legalidade da cláusula contratual que prevê período de carência para internações hospitalares, inclusive em unidade de terapia intensiva.

Argument
ou
que o contrato do plano de saúde teve início em 06/09/2023 e que a solicitação de internação ocorreu em 18/10/2023, quando ainda não havia sido cumprido o prazo de carência de 180 dias previsto contratualmente e autorizado pela legislação de regência.

Afirmou que ao caso
se aplica
a Lei n
.
9.656/1998, em observância ao princípio da especialidade,
e concluiu
que o Código de Defesa do Consumidor somente incide de forma subsidiária nas relações envolvendo planos de saúde.

Aduziu
que a negativa de cobertura observou estritamente as disposições legais e regulamentares, notadamente o art
igo
12
,
da Lei n
.
9.656/98 e a Resolução CONSU n
.
13/1998, segundo as quais, durante o período de carência, a cobertura de urgência e emergência
é
limitada às primeiras 12 horas de atendimento ambulatorial, não abrangendo internação hospitalar.

Alegou que não há
abusividade na cláusula de carência, porquanto redigida de forma clara, destacada e em consonância com a legislação aplicável,
além de
devidamente informada ao consumidor no momento da contratação.

Asseverou
que não houve negativa de atendimento médico, mas apenas a imputação do ônus financeiro da internação
ao Recorrido
, conforme autorizado pelas normas da saúde suplementar.

No que tange
à indenização
,
argumentou
que não praticou qualquer ato ilícito,
pois limitou-se
a cumprir o contrato e a legislação vigente
.

Lembrou
que o mero inadimplemento contratual, quando existente, não enseja, por si só, indenização por dano moral, sob pena de banalização do instituto e estímulo à chamada “indústria do dano moral”.

Requereu a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação,
pugnou pela
redução do
quantum
indenizatório
,
por reputá-lo excessivo e desproporcional
.

Analisei e julguei o Recurso monocraticamente com esteio no artigo
932,
inciso
IV, “a”, do CPC, combinado com o Verbete 568 da Súmula do STJ, uma vez que os temas devolvidos à apreciação
estão
consolidados pela jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal
e, ao final, desprovi o Apelo.

A Agravante alega que a decisão é
nula,
sob a tese de que ao caso não se aplica o artigo
932
,
do Código de Processo Civil,
pois
a matéria discutida não est
á
pacificada nos
T
ribunais
S
uperiores, o que exig
e a
apreciação pelo
Colegiado.

Aduz que a hipótese não versa sobre
situação de urgência ou emergência apta a afastar o período de carência contratual, nos termos do art
igo
35-C da Lei n. 9.656/1998, da Resolução CONSU n
.
13/1998 e das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Afirma
que o quadro clínico
do Agravado

não apresentava risco imediato de
morte, tampouco
lesões irreparáveis,
de modo que não há falar em
obrigação legal de custear internação em UTI durante o período de carência.

A
rgumenta
que a cláusula contratual de carência é válida, clara e expressamente prevista, e que
está
em conformidade com a legislação de regência e com o Código de Defesa do Consumidor,
motivo pelo qual não pode ser
considerada abusiva.

Sustenta que a simples prescrição médica não é suficiente para afastar a carência contratual, sob pena de inviabilizar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar.

Verbera
que não praticou ato ilícito, pois agiu estritamente nos limites do contrato e da legislação aplicável,
sem qualquer
falha na prestação do serviço. Por essa razão, afirma
que
não est
ão
presentes os requisitos da responsabilidade civil, especialmente o ato ilícito e o nexo causal.

No tocante
ao dano moral
,
alega
que o caso configura, quando muito, mero inadimplemento contratual, o que não enseja reparação moral
de acordo com
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

R
equer a reconsideração da decisão monocrática, com exercício do juízo de retratação
.

S
ubsidiariamente, o provimento do
Recurso
, para reformar a decisão
monocrática
e julgar improcedentes os pedidos iniciais
ou reduzir
do valor
da verba indenizatória,
por considerá-lo excessivo e apto a gerar enriquecimento sem causa.

Pois bem.

De início, não prospera a alegação de nulidade da decisão monocrátic
a, pois o artigo
932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a negar provimento ao
R
ecurso quando a pretensão recursal contrariar entendimento
sumulado pelo STJ
.

É certo que, em 10/03/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 2.190.339/RN e 2.190.337/DF ao rito dos recursos repetitivos, com o objetivo de definir, entre outras questões, a abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situações de urgência ou emergência, quando ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da contratação.

A
afetação da matéria ao rito dos repetitivos não implica
, todavia, na
inexistência de orientação jurisprudencial,
pois o Verbete da Súmula 597 do STJ, cuja redação é a seguinte:
“A
cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”
, não foi cancelado.

Com efeito, muito antes da afetação, a Corte Superior já havia consolidado compreensão no sentido da abusividade de cláusulas contratuais que impõem carência superior a 24 horas para cobertura de atendimentos de urgência e emergência, entendimento que culminou na edição do Verbete Sumular 597
.

A orientação firmada pelo STJ, inclusive,
encontra
reforço em inúmeros precedentes
daquele Tribunal Superior
, que reiteradamente reconhecem que a negativa de cobertura fundada exclusivamente em cláusula de carência, quando presente situação de urgência ou emergência.

Para ilustrar
que, mesmo após a afetação do Tema ao rito dos repetitivos, as Turmas do STJ continuam reafirmando o entendimento sumulado,
transcrevo julgado da
Terceira Turma
do STJ, publicado em 29/08/2025:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
.
INVIABILIDADE DE REEXAME.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO POR 12 HORAS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. CARÁTER ABUSIVO.
SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita a internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ.
(...).
(
AREsp
n. 2.929.991/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)
. (sem destaque no original)

A
demais, a
própria afetação da matéria ao rito dos repetitivos
evidencia
, na realidade, não a inexistência de jurisprudência dominante, mas justamente o contrário: a presença de entendimento uniforme, aliado a um alto índice de recorribilidade, que tem provocado multiplicação excessiva de
R
ecursos nas instâncias ordinárias e no STJ.

Nesse contexto, o rito dos
repetitivos visa
reafirmar, com força vinculante, a eficácia persuasiva de orientação já consolidada, e não inaugurar debate jurídico novo ou incerto.

Assim, a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC,
não apresenta qualquer nulidade
, pois
as razões do Recurso contrariam o Enunciado da Súmula 597 do STJ.

Cumpre ressaltar, ainda, outra circunstância relevante.
A
situação fática revela contornos ainda mais sensíveis. Trata-se de lactente com pouco
mais de dois meses
de vida, acometido por quadro de desconforto respiratório progressivo, cuja evolução clínica demandou internação imediata em unidade de terapia intensiva pediátrica, conforme expressa prescrição médica.

Tal circunstância caracteriza, de forma inequívoca,
situação de emergência
médica, nos termos do art
igo
35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998
e afasta
, por completo, a aplicação da cláusula de carência
alegada
pela
Agravante.

Nota-se, portanto, que a
alegação de que inexisti
a
risco imediato de morte não encontra respaldo na prova dos autos, que evidencia quadro clínico grave e progressivo, com potencial de rápida deterioração, especialmente em se tratando de
bebê com dois meses e sete dias.

Não procede, igualmente, a tese de que a simples prescrição médica
é
insuficiente para afastar a carência contratual. Ao contrário, é justamente a avaliação técnica do médico assistente, baseada em critérios clínicos, que define a urgência ou emergência do atendimento
.

Aliás, n
ão compete à
O
peradora do plano de saúde substituir-se ao médico assistente para relativizar a gravidade do quadro clínico ou postergar o acesso a tratamento indispensável à preservação da vida.

Quanto ao
argumento de inexistência de ilicitude
, também não procede.

A negativa de cobertura, em contexto de emergência médica, consubstancia falha na prestação do serviço e afronta direta ao direito fundamental à saúde, bem como aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato,
o que acarreta sua
responsabilidade civil.

No que tange ao dano moral
, a situação vivenciada ultrapassa, com larga margem, o mero inadimplemento contratual. Trata-se de recusa indevida de cobertura em cenário de extrema vulnerabilidade, envolvendo criança em risco, circunstância que impõe sofrimento, angústia e insegurança aos familiares,
motivo pelo qual é
prescindível a demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto, porquanto o
dano se revela
in
re

ipsa
, conforme farta jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em relação ao
quantum
, o
valor arbitrado
pelo Juiz singular e mantido na decisão monocrática

(
R$ 10.000,00
)

é
proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte
e pelo STJ
em casos análogos
; logo,
não comport
a
redução.

Nesse sentido, colaciono julgado de Relatoria do Ministro Raul Araújo:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PACIENTE COM HIPOSMOLARIDADE E HIPONATREMIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou
urgência (
AgInt
no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019,
DJe
de 6/11/2019).2. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.

No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis
" (
AgInt
no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020,
DJe
de 25/3/2020).

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. No caso,
mostra-se proporcional o quantum fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo que se falar em condenação exorbitante em relação à extensão dos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, suportou a negativa indevida de internação para tratamento médico, em
situação de emergência
.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.730.551/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
4/11/2024, DJEN de 29/11/2024
). (sem destaque no original)

Diante desse panorama, verifica-se que
não há
qualquer ilegalidade
,
nulidade
ou equívoco a
ser reconhecid
o
,
motivo pelo qual
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026